Tribunal: TJSP
Processo: 2157178-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada que pretendia a reforma da decisão de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios recursais em razão da sucumbência – vício realmente existente – honorários advocatícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada que pretendia a reforma da decisão de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – omissão no tocante à fixação de honorários advocatícios recursais em razão da sucumbência – vício realmente existente – honorários advocatícios fixados, por equidade, em 1o grau em R$ 1.500,00 – recurso interposto na vigência do Novo Código de Processo Civil – majoração dos honorários de sucumbência para R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, § 11 do CPC – embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157178-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, são embargados JOÃO ANTONIO
MENOLLI, JOSÉ MENDONÇA, DANIEL ALFREDO ROSENTHAL e IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram e
acolheram, com efeito modificativo, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157178-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25326
2
VOTO No: 25326
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2157178-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 37a VARA CÍVEL
JUÍZA: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
EMBARGANTE: COROL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL
EMBARGADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
INTERESSSADOS: JOÃO ANTONIO MENOLLI, JOSÉ MENDONÇA E
DANIEL ALFREDO ROSENTHAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por votação
unânime, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargada que pretendia a reforma da decisão de rejeição do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica omissão no
tocante à fixação de honorários advocatícios recursais em razão da
sucumbência vício realmente existente honorários advocatícios
fixados, por equidade, em 1o grau em R$ 1.500,00
recurso
interposto na vigência do Novo Código de Processo Civil majoração
dos honorários de sucumbência para R$ 1.800,00, nos termos do art.
85, § 11 do CPC embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela embargante em
face do acórdão (fls. 98/108) pelo qual, por votação unânime, foi negado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargada que pretendia a reforma da decisão de
rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157178-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25326
3
A embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. Na
decisão, não foram fixados os honorários advocatícios recursais de sucumbência. Pediu
o acolhimento dos aclaratórios para que a omissão apontada seja sanada.
Intimada nos termos do art. 1.024, § 4o do CPC (fls. 06), a
embargada manifestou-se a fls. 10/11, pediu basicamente que os embargos de
declaração fossem rejeitados.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração merecem ser conhecidos e acolhidos,
com efeito modificativo.
Conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
o recurso em referência tem por objetivo complementar ou aclarar a decisão omissa,
obscura ou contraditória. Ainda, serve para permitir o expurgo de erros materiais. É
possível conferir-se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do
julgamento decorra da correção dos indicados defeitos.
No caso dos autos, realmente houve a omissão alegada, visto que
não existiu deliberação a respeito da majoração dos honorários advocatícios para a fase
recursal (art. 85 o, 11 do CPC).
Há, pois, a necessidade complementação do julgado, com a
apreciação do pedido em referência, o que se passa a fazer.
No caso dos autos a embargada foi condenada no pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (fls. 70).
Dispõe o 85, §1o do CPC de 2015, in verbis:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não e nos recursos interpostos cumulativamente.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157178-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25326
4
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ante a inexistência de valor da causa, os honorários advocatícios
de sucumbência foram fixados, por equidade, em R$ 1.500,00.
Tendo em conta que o recurso foi interposto na vigência do Novo
Código de Processo Civil, cabível a majoração da verba na fase recursal. Forte no artigo
85, § 11 do referido diploma legal, os honorários são aumentados para R$ 1.800,00.
Trata-se de valor suficiente para remunerar a atividade desenvolvida em 2o grau.
Ao final, uma anotação é necessária.
Não se desconhece que em recente julgado a 3a Turma do STJ,
por maioria, decidiu pelo descabimento da fixação de honorários advocatícios em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica rejeitado. A ementa do julgado
tem o seguinte teor:
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 85, § 1o, DO CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em
honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos
excepcionais.
Precedentes.
2.
Tratando-se
de
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da
condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão
legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi
sucumbente no julgamento final do incidente. 3. Recurso especial
provido” (REsp no 1.845.536 SC; Relator designado: Ministro Marco
Aurélio Bellizze; Relatora sorteada vencida: Ministra Nancy Andrighi;
julgado em 26 de maio de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157178-17.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25326
5
Não obstante a tese predominante no julgado que pode indicar
possível orientação da corte superior que tem por função a unificação da jurisprudência
em matéria infraconstitucional , como no acórdão embargado se entendeu pelo
cabimento da estipulação da verba, como corolário, igualmente cabia a majoração
recursal ora promovida.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
acolhidos, com efeito modificativo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator